Tribunal: TJES
Processo: 5001759-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001759-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN DA SILVA CABIDO

AGRAVADO: JUIZO DE VITORIA - VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL E FALENCIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. O indeferimento de dilação probatória, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução é suficiente à elucidação da controvérsia e a ampliação da instrução é desnecessária ao julgamento do litígio. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001759-46.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WILLIAN DA SILVA CABIDO

ADVOGADO : LUCIANO COMPER DE SOUZA - OAB ES11021-A

RECORRIDO : JUIZO DE VITORIA - VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM
RECUPERAÇAO JUDICIAL E FALENCIA

RECORRIDO : MASSA FALIDA DE MRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

ADVOGADO : LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA - OAB ES11885-A

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAN DA SILVA CABIDO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em Ação de Recuperação Judicial, indeferiu o pedido do Agravante, sócio controlador da empresa recuperanda, para a realização de perícia visando à comprovação da utilização dos veículos em operações exclusivas da empresa.

Aduziu, em síntese, a nulidade da r. decisão por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da dilação probatória.

Entretanto, não vejo como acolher a pretensão recursal.

Em verdade, consoante jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de dilação probatória, por si só, não implica cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, verifico que o indeferimento da realização da prova pericial pretendida foi devidamente justificado pelo juízo de origem que, em especial, destacou a desnecessidade da diligência, considerando a
“a inutilidade de apresentação de demonstração contábil para solução da questão, que é relacionada à prática de atos de disposição patrimonial (veículos) após o deferimento do processamento da recuperação judicial”.

De fato, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o indeferimento da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Na verdade, apesar de o Agravante afirmar a nulidade decorrente da rejeição da dilação probatória, sequer cuidou de enfrentar o principal fundamento da r. decisão agravada, que diz respeito à impossibilidade de alienação dos bens da massa falida após o deferimento da recuperação judicial.

Ademais, eventual demonstração relativa às circunstâncias da venda dos bens independeria da prova técnica pleiteada, sendo suficiente a documentação carreada aos autos, atraindo o disposto no art. 464, §1º, I e II, do CPC.

Assim, apesar do inconformismo do Recorrente, não vejo motivo para determinar a anulação do julgado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Willian da Silva Cabido
(Id. 2243860), ver reformada a decisão de fls. 1.533/1.534 que, em sede de ação falimentar, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

O

eminente
R
elator

negou
provimento ao
recurso

para manter incólume a r. decisão hostilizada, sob o fundamento de que o
decisum
está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Pois bem. Após percuciente análise,
hei por bem aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Ao que se depreende, o agravante pretende a produção de perícia contábil nos documentos da sociedade empresarial, com o propósito de demonstrar que os veículos da massa falida eram utilizados exclusivamente à consecução das atividades empresariais (fls. 1.454/1.457).

Todavia,
a controvérsia jurídica não diz respeito a
o uso ou destinação
dos
veículos
empregados na atividade econômica
, mas ao ato de disposição patrimonial de bens do ativo permanente da empresa após o ajuizamento da ação falimentar
(fls. 1.428/1.436).

Nesse particular, os sócios da massa falida foram intimados a
“proceder
e
m a entrega (...) dos veículos Fiat/Doblò placa HMM 9803 e Fiat Strada placa MTM 3549, ou, o equivalente em valor de mercado na época da quebra, devidamente atualizado, sob pena de desobediência”
(fls. 1.361/1.362).

Nesse passo, examinando o conjunto probatório, exsurge dispensável a produção da prova pericial, porquanto irrelevante, de modo a se concluir pela prescindibilidade da medida instrutória.

Com efeito, de acordo com o art. 371 do CPC,
“
o

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”
, cabendo-lhe,
“d
e ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”
(art. 370 do CPC).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PERITO NOMEADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O ordenamento jurídico, com amparo no art. 131 do CPC, fixa o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode apreciar com liberdade o conjunto probatório dos autos e exercer o juízo acerca da necessidade de produção de novas provas
. [...]

(AgRg no AREsp 54.983/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 949.561/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Tal entendimento é ratificado pela jurisprudência deste Sodalício:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PATENTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR 1.1.DO AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO [...] 2.1.2.
O magistrado é o destinatário das provas indispensáveis à formação do seu convencimento, razão pela qual está autorizado a indeferir diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias, conforme os ditames do artigo 370 do Código de Processo Civil.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090022542, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA INDEFERIMENTO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA DÉBITOS ANTERIORES DEMONSTRADOS RECURSO DEPROVIDO.
1. O Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130356538, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018827-47.2011.8.08.0011 APELANTE: KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS LEGALIDADE SERVIÇOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao Juiz, por ser o destinatário da prova, decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que instruirão o julgamento, podendo indeferir a produção das provas que considerar protelatórias ou redundantes, sem que isso implique em cerceamento de defesa (CPC, art. 370, caput e §1º)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110188270, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Dessarte, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
do eminente Relator

para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.